Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL. RESOLUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÃO. ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. De acordo com a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, caracteriza situação de hipossuficiência financeira o recebimento de renda mensal inferior a 5 salários mínimos, o que autoriza o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável a apreciação em sede de agravo de instrumento das questões ainda não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.